Tribunal: TJBA
Processo: 8013505-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013505-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MERCIA MIRIA BRITO DE ALMEIDA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E Nº 10.963/2008. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE AO REENQUADRAMENTO NA CARREIRA, CONSIDERANDO O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PARA AFERIÇÃO DO GRAU DA CARREIRA DOCENTE, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.963/2008. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MERCIA MIRIA BRITO DE ALMEIDA contra de ato supostamente ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com o escopo de que seja reajustado o seu subsídio/vencimento, de acordo com o nível “P”, Classe VII, correspondente ao regime de 40h semanais, computando-se para cada classe o interstício de 03 (três) anos de serviço já prestado antes da aposentadoria, em consonância com o período e classes previstas no atual Plano de Carreira do Magistério Público Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição no ajuizamento do mandado de segurança contra ato omissivo contínuo; (ii) verificar se é legal o enquadramento genérico de professores aposentados na classe inicial do novo plano de carreira; (iii) reconhecer se há direito líquido e certo ao reenquadramento funcional com base no tempo de serviço anterior à aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetração do mandado de segurança para revisar enquadramento funcional em razão de ato omissivo contínuo não está sujeita à decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 4. Não há prescrição do fundo de direito, conforme a Súmula 85 do STJ, devendo-se reconhecer apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação. 5. As Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008 promoveram reestruturações no plano de carreira do Magistério sem garantir critério isonômico aos inativos, que foram genericamente reenquadrados na classe inicial, desconsiderando seu tempo de serviço. 6. A aposentadoria da exequente foi concedida de forma voluntária integral, em 13/12/1996, quando vigente a então redação do art. 40 da Constituição Federal, não alterada pelas emendas constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005, portanto com a integralidade e a paridade dos seus proventos de aposentadoria. 7. A aplicação isolada do art. 6º da Lei nº 10.963/2008, sem considerar o art. 9º, que trata da progressão por interstício, acarreta violação ao princípio da igualdade e da paridade, o que justifica o deferimento da ordem para reenquadramento proporcional ao tempo de serviço prestado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante ao reenquadramento na carreira, considerando o tempo de serviço prestado para aferição do grau da carreira docente, nos termos da Lei nº 10.963/2008, com reflexo nas verbas correspondentes, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais valores pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença e atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. V. Tese de julgamento: 1. O reenquadramento genérico de servidores aposentados na classe inicial da carreira do magistério estadual, desconsiderando o tempo de serviço, viola o princípio da paridade e o direito líquido e certo dos inativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 20/1998, art. 3º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.480/2002; Lei Estadual nº 10.963/2008, arts. 4º, 6º, 9º e 11; CPC, art. 290; STJ, Súmula nº 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/11/2020; TJ/BA, MS 0011517-94.2017.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13/02/2019; TJ/BA, Apelação 0531197-10.2014.8.05.0001, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 06/03/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013505-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MERCIA MIRIA BRITO DE ALMEIDA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06